Tribunal: TJSP
Processo: 2264024-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA PROFERIDA NA 1a FASE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – Hipótese em que a r. decisão agravada limitou-se a, afastando as preliminares arguidas, condenar o banco agravante à prestar contas ao autor, nos termos do art. 550, §5o, do NCPC – Razões recursais, contudo, que são mera repetição da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA PROFERIDA NA 1a FASE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – Hipótese em que a r. decisão agravada limitou-se a, afastando as preliminares arguidas, condenar o banco agravante à prestar contas ao autor, nos termos do art. 550, §5o, do NCPC – Razões recursais, contudo, que são mera repetição da contestação apresentada em 1a instância – Ausência de impugnação específica acerca da matéria abordada pela r. decisão agravada - Infringência ao art. 1.016 do NCPC, que disciplina a forma e o conteúdo do recurso de agravo de instrumento – Inteligência do art. 932, III, do NCPC – Precedentes – Agravo interno prejudicado - Recurso não conhecido".